Tribunal: TJSP
Processo: 1002184-24.2022.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
CHEQUE PRESCRITO – Ação monitória – Irrelevância da discussão acerca da causa debendi – Independência e autonomia da obrigação contraída na cártula (artigo 13 da Lei no 7.357/85) – Ausência de prova inequívoca da ocorrência de causa modificativa, impeditiva ou extintiva do direito reclamado – Título em poder do portador – Dívida não infirmada – Rejeição dos embargos monitórios -

Ementa:
CHEQUE PRESCRITO – Ação monitória – Irrelevância da discussão acerca da causa debendi – Independência e autonomia da obrigação contraída na cártula (artigo 13 da Lei no 7.357/85) – Ausência de prova inequívoca da ocorrência de causa modificativa, impeditiva ou extintiva do direito reclamado – Título em poder do portador – Dívida não infirmada – Rejeição dos embargos monitórios - Procedência mantida – Recurso improvido.